Tribunal: TJMT
Processo: 0002459-20.2014.8.11.0028
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002459-20.2014.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[VANDERLEI MODESTO DE SOUZA - CPF: 927.049.211-72 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.193.149/0001-06 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), THIAGO NORONHA BENITO - CPF: 267.839.518-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO C/C REVISIONAL – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – JUROS REMUNERATÓRIOS – TARIFAS ADMINISTRATIVAS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE/ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE
–
RECURSO DESPROVIDO.

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada, como é o caso dos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o fato de as taxas de juros excederem o limite de 12% ao ano não configura abusividade, devendo, para seu reconhecimento, ser comprovada sua discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. O entendimento foi consolidado com a edição da Súmula 382 do STJ. No caso, a taxa anual praticada é menor que a média divulgada pelo BACEN.

“Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 11 . Recurso especial conhecido e parcialmente provido” (STJ, REsp 1255573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, d.j. 28/08/2013).”

Não se aplica ao caso o recurso repetitivo nº. 1.388.972/SC, eis que não há serviço de terceiro sem especificação.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
WANDERLEI MODESTO DE SOUZA,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Consignação em Pagamento c/c Revisional de Cláusula (código 102043), proposta pelo apelante, contra SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL, que indeferiu pedido de suspensão, rejeitou preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita e inépcia da inicial e, no mérito, julgou improcedente as pretensões contidas na inicial, revogando a tutela antecipada.

O apelante relata que existem no contrato repasse de tarifas administrativas (tarifa de cadastro, serviço de terceiro, registro e valores agregados), capitalização de juros, sem anuência do consumidor, com uso da tabela price, de forma mensal.

Defende que a sentença que entende pela legalidade da incidência de capitalização é um arrepio ao novo entendimento firmado pelo STJ em recurso repetitivo nº. 1.388.972/SC, assim como, violação ao princípio da equidade contratual, com estipulação de juros muito acima do praticado no período.

No que tange as tarifas administrativas, alega fata de especificidade para sua incidência. Invoca incidência do Recurso Especial Repetitivo n. 1578553-SP.

Ao final requer: i) seja afastada a capitalização mensal de juros; alternativamente, que seja aplicada a anual; ii) seja declarada a nulidade das cláusulas abusivas, excluindo-se do valor financiado; iii) readequação dos juros a média de mercado estipulado pelo BACEN a época da contratação; e iv) seja declarada nula eventual cláusula que estipule a perda dos valores pagos a título de indenização.

Em contrarrazões (id. 25113986), a parte adversa suscita o reconhecimento da ofensa ao principio da dialeticidade e, no mérito, desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação, apenas no efeito devolutivo, nos termos do artigo 1.012, §1º., V, do CPC.

Passo à apreciação.

Conforme relatado alhures, o presente recurso é contra sentença proferida nos autos da Ação de Consignação em Pagamento c/c Revisional de Cláusula (código 102043) proposta pelo apelante contra SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL que indeferiu pedido de suspensão, rejeitou preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita e inépcia da inicial e, no mérito, julgou improcedente as pretensões contidas na inicial, revogando a tutela antecipada.

I – No que tange a capitalização de juros,
a sentença reconhece que houve previsão no contrato, nos seguintes termos:

“(...)

A prática do anatocismo, ou seja, capitalização de juros é possível, desde que esteja expressamente pactuada e a data contratual seja posterior a MP n. 2.170-36/2001.

Ao analisar os autos, verifico que houve previsão expressa no contrato pactuado entre as partes presente na clausula 2ª do contrato de financiamento constante às fls. 121/123 averbado sob o nº 3.451.019 no cartório do 2º oficio de Registro de Títulos e Documentos de São Paulo/SP, qual o Autor ao assinar o contrato de financiamento nº 20017561994, afirma ter recebido cópia concordando com todos seus termos e condições.

O Autor alega cobrança de juros exorbitantes, porém tal argumento não merece prosperar, e não afasta o dever qual já estava obrigado.

Isto porque, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos bancários celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000 (atual MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, o que consta de forma expressa nos contratos anexos à exordial.

O STJ sumulou seu entendimento sobre a matéria:

“Súmula 539-STJ: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.

(...)”

Já no recurso, o apelante defende que o juiz sentenciante não deu aplicabilidade ao novo entendimento firmado pelo STJ em recurso repetitivo nº. 1.388.972/SC, todavia, referido entendimento firmado no Resp. mencionado envolve ações na qual a Instituição não exibe o contrato, o que não se amolda ao caso; aliás, sequer há impugnação aos fundamentos adotados na sentença.

Com efeito, pelo princípio processual da dialeticidade, a fundamentação, cujo atendimento pressupõe necessariamente a argumentação lógica destinada a evidenciar o equívoco da decisão impugnada, é pressuposto extrínseco de admissibilidade de qualquer recurso, o que não verifica no caso.

Assim sendo, reconheço a ofensa a dialeticidade, razão pela qual
não conheço do recurso nesse ponto
.

II – Dos juros remuneratórios.

Dispõe a sentença o seguinte:

“Por fim, no que se refere à taxa de juros, quando ainda vigente o parágrafo 3º do artigo 192 da Constituição Federal, já havia o entendimento de que o parágrafo 3º, do artigo 192 da Constituição Federal não é autoaplicável e ainda dependia de regulamentação, o que impedia a limitação dos juros reais em 12% ao ano, de modo que era cabível a cobrança de juros pela própria atividade de empréstimo de valores em patamar superior a 12% ao ano.

Neste sentido: "Juros reais. Parágrafo 3º do artigo 192 da Constituição Federal. Esta Corte, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade n. 4, de que foi relator o eminente Ministro Sydney Sanches, firmou o entendimento de que o parágrafo 3º do artigo 192 da Constituição Federal não é autoaplicável". (Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário nº 154.238-1 - SP, JTACSP 141/426).

Contudo, no que toca à discussão acerca da taxa de juros, é certo que a emenda constitucional n. 40, publicada no D.O.U. de 30 de maio de 2003 revogou o parágrafo 3º, da Constituição Federal. Assim sendo, a partir da vigência de tal emenda constitucional não é cabível nem mesmo a discussão de ilegalidade de taxas de juros superiores a 12% ao ano.

Vale, inclusive, trazer à colação o teor da Súmula Vinculante n. 07 do E. Supremo Tribunal Federal:

"A norma do parágrafo 3º do artigo 192 da Constituição Federal, revogada pela Emenda Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar".

As obrigações que o Autor assumiu pelos contratos havidos entre as partes não são exorbitantes e abusivas considerando as condições do mercado financeiro, o que afasta a alegação de juros exorbitantes.

Ou seja, nem mesmo a impossibilidade de comprovação das taxas de juros pactuadas obsta sua cobrança, pois neste caso são aplicáveis valores equivalentes as taxas médias praticas pelo mercado e divulgadas pelo BACEN, conforme assentado na Sumula 530 do STJ: "Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, pratica da nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor”.

Nesta hipótese, inclusive, basta, para viabilizar a cobrança de taxas dos juros anual contratada, a simples previsão de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme a súmula 541 do STJ:

"A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

Igualmente, não há desigualdade entre as partes. A Requerida cumpriu sua parte da avença, tendo colocado à disposição do autor os valores objeto dos contratos. O banco réu colocou o valor objeto do contrato à disposição do autor, passando a esperar, portanto, que o autor cumprisse a sua parte, efetuando o pagamento no tempo e modo convencionados. Todos os encargos, bem como o valor das parcelas, foram previamente fixados, inexistindo qualquer modificação unilateral que possa ser acolhida, bem como inexistindo onerosidade excessiva ou lesão.

Em relação à limitação dos juros remuneratórios em 12% ao ano, necessário mencionar que a Emenda Constitucional n. 40/2003 revogou o §3º, do artigo 192, da CF, que previa a limitação dos juros.

O Superior Tribunal Federal pacificou o assunto através da Súmula n. 648, abaixo transcrita:

“A norma do § 3º do art. 192 da Constituição revogada pela EC nº 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar.”

Observo que, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, por si só, não impede que os juros remuneratórios sejam superiores a 12% ao ano, visto que não há um limite legal em sua cobrança.

A Lei da Usura não é aplicável no presente caso, pois os Tribunais Superiores já fixaram entendimento de que as instituições financeiras têm autorização de aplicar juros conforme a fixação do mercado, conforme a Súmula 595, do STF:

“As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional. ”

Ora, as instituições financeiras são regidas pela Lei 4.595/94, de modo que o Conselho Monetário Nacional que deverá limitar os encargos cobrados. ”

Observo que o Código de Defesa do Consumidor também é aplicado ao caso, assim, para haver uma harmonia entre eles, o STJ sedimentou o entendimento nos autos do RESP n. 1.061.530/RG, que somente é admissível a limitação dos juros nos casos em que o consumidor fique em extrema desvantagem, o que não foi comprovado nesta demanda.”

Escorreita a sentença.

Isso porque a

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o fato de as taxas de juros excederem o limite de 12% ao ano não configura abusividade, devendo, para seu reconhecimento, ser comprovada sua discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. O entendimento foi consolidado com a edição da Súmula 382 do STJ, “verbis”:

“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

No caso, depreende-se que a taxa mensal praticada foi de

1,98%
e a anual de
26,54%.

De acordo com a tabela divulgada pelo BACEN à época da celebração do contrato 10/2.011, a taxa média anual praticada era de 28,41%, de modo que a praticada pelo apelado é inferior.

III-

DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS

No que tange às tarifas administrativas, o apelante alega falta de especificidade para sua incidência. Invoca incidência do Recurso Especial Repetitivo n. 1578553-SP.

A sentença a respeito:

“Conforme citado em sede de preliminar, no Recurso Especial nº 1.578.553/SP foi publicado acórdão qual fixou tese quanto a validade da cobrança, em contratos bancários firmados no âmbito da relação de consumo com instituições financeiras ou equiparadas celebrados a partir de 30/04/2008, de tarifas/despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem.

No contrato de financiamento em questão prevalecem exigíveis as obrigações livremente contraídas pelos aderentes, exceto se constatada a existência de ilegalidade.

Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. Não se revela abusiva a incidência de IOF, pois tributo disciplinado por regra de ordem pública.

A rigor, oferecido o produto ou serviço expressamente previsto no contrato na condição de seguro, não há abusividade na cobrança dessa contraprestação, pois o consumidor teria a opção de contratar com vinculação ao seguro ofertado pelo réu ou contratar esse serviço junto a outra instituição financeira.

Como se vê, no contrato firmado entre as partes há expressa previsão da contratação de seguro, que esteve disponível para o autor desde a assinatura do negócio, não se havendo de falar em restituição do prêmio pago.

Ademais, pelo texto da cláusula não se verifica obrigatoriedade na contratação do seguro, ficando facultado ao consumidor prestar adesão à apólice, razão pela qual fica afastada a alegação de venda casada. Em síntese, o contrato firmado não aviltou a função social. Firmado, este se torna perfeito e acabado, não havendo espaço para a revisão uma vez que não houve qualquer vício de consentimento. Há um ato jurídico praticado com livre manifestação de vontade por agentes capazes, sendo o objeto lícito, com regras definidas e previamente ajustadas, pois não há proibição legal com relação à contratação realizada.

A taxa de juros cobrada não é maior que a apontada no Custo Efetivo Total Anual no contrato. O Custo Efetivo Total Anual (CET) corresponde a todos os encargos e despesas incidentes nas operações de crédito e de arrendamento mercantil financeiro, e deve ser expresso na forma de taxa percentual anual, incluindo todos os encargos e despesas das operações. Isto é, o CET engloba não apenas a taxa de juros, mas também tarifas, tributos, seguros e outras despesas cobradas do cliente. Tal custo foi regulado pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL pela Resolução nº 3.517, de 6.12.2007, alterada pela Resolução n.º 003909 de 30/09/10 que dispuseram que as Instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil deveriam informar o CET previamente à contratação e, no caso em tela, a autora na data da contratação, ficou ciente dos fluxos considerados no cálculo do CET. Vale dizer, a taxa de juros anual efetiva, se de composta em doze vezes, perfaz taxa mensal efetiva superior à taxa mensal contratada. Logo, houve previsão contratual de capitalização mensal de juros, sendo, portanto, admissível sua cobrança.

Ademais, a parte autora embasa o pedido calculando os juros sobre o valor total a prazo do contrato (multiplicação do valor das prestações pelo número de parcelas do contrato) e por óbvio obtiveram um percentual de juros maior do que o pactuado. Para conferir a lisura da cobrança dos juros o Autor deveria observar se o valor da parcela mensal condiz com o montante financiado com juros compostos, durante sessenta meses. Realizando o cálculo com a calculadora do cidadão observa-se que a taxa de juros não ultrapassa o percentual apontado no Custo Efetivo Total, não havendo, portanto, abusividade a declarar.

Com relação à cobrança de tarifas bancárias, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento nos seguintes termos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATODE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃODE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE. 1. A comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios (enunciados Súmulas 30, 294 e 472 do STJ).2. Tratando-se de relação de consumo ou de contrato de adesão, a compensação/repetição simples do indébito independe da prova do erro (Enunciado 322 da Súmula do STJ). 3. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN. 4. Ao tempo da Resolução CMN2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição". 5. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. 6. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 7. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). 9. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos 4 contratuais. 10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC),ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 11 . Recurso especial conhecido e parcialmente provido” (STJ, REsp 1255573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, d.j. 28/08/2013).”

Desta forma, a cobrança de tarifas, por não estarem encartadas nas vedações previstas na legislação de regência, e ostentarem natureza de remuneração pelo serviço prestado pela instituição financeira ao consumidor, quando efetivamente contratadas, consubstanciam cobranças legítimas, sendo certo que somente com a demonstração cabal da vantagem exagerada por parte do agente financeiro é que podem ser consideradas ilegais e abusivas. Importante ressaltar, por fim, que a instituição bancária exerce sua atividade sob o regime jurídico próprio, constituído a partir da Lei de Reforma Bancária, sob a fiscalização do Banco Central do Brasil e Conselho Monetário Nacional. Sendo assim, os encargos próprios à relação incidentes são pautados pela Lei Federal nº 4.595/64, a qual deve ser respeitada. In casu, não há elemento probatório mínimo para que se possa afirmar que as taxas aplicadas na relação material não se encontravam de acordo com as praticadas pelo mercado.

A Corte, portanto, reconheceu expressamente como legais e devidas as cobranças de IOF e tarifa de cadastro.

Em resumo, se durante o período de normalidade, em que o contrato foi cumprido sem qualquer ressalva, como aceitar que com o advento do inadimplemento a parte devedora possa se insurgir contra vetores que pactuou e cumpriu livremente. Trata-se da própria aplicação do conceito ''venire contra factum proprium'' que integra a teoria da boa-fé objetiva. ''A teoria dos atos próprios parte do princípio que, se uma das partes agiu de determinada forma durante qualquer das fases do contrato, não é admissível que em momento posterior aja em total contradição com a sua própria conduta anterior. Sob o aspecto negativo, trata-se de proibir atitudes contraditórias da parte integrante de determinada relação jurídica. Sob o aspecto positivo, trata-se de exigência de atuação com coerência, uma vertente do imperativo de observar a palavra dada, contida na cláusula geral da boa-fé.'' (in Revista do Advogado, O Princípio da boa-fé objetiva no Novo Código Civil, Renata Domingues Barbosa Balbino, p. 116)

A cobrança das tarifas questionadas é autorizada pelo Banco Central do Brasil, desde que prevista em contrato, como no presente caso, conforme se depreende do disposto na Resolução Bacen nº 3.518/2007:

“Art. 1º: A cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário. (...)

§1º: III não se caracteriza como tarifa o ressarcimento de despesas decorrentes da prestação de serviços por terceiros, podendo seu valor ser cobrado desde que devidamente explicitado no contrato de operação de crédito ou de arrendamento mercantil. ”

Entretanto, conforme decisão recente do E. Superior Tribunal de Justiça, em sede de uniformização de jurisprudência, REsp nº 1.578.526- SP, reconhecida a “2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva”.

Resta, portanto válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem e registro do contrato.

Em tal sentido, firmou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial repetitivo nº, também de relatoria do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado 28.11.2018:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTEE O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”

Destarte, não se pode reconhecer a abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiro nos presentes autos.

Isto porque encontra-se especificado o serviço a ser efetivamente prestado nas cláusulas contratuais e condições gerais do Contrato de Financiamento da Requerida, precisamente nas cláusulas 1.1.2 e seguintes constantes à fl. 121/123, cumprindo as determinações previstas em lei e na jurisprudência. ”

No caso dos autos, não existe a cobrança de serviço de terceiros, sem especificação, mas, sim, de tarifa de cadastro, IOF e registro de contrato; além disso, há cláusula expressa, legível e de fácil compreensão que o cliente concorda com a cobrança.

Para fins do §11º., do artigo 85 do CPC, majoro em R$ 350,00 os honorários advocatícios, anteriormente fixados na sentença; todavia, permanece suspensa a exigibilidade.

Ante todo exposto, conheceu em parte o recurso e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se inalterada a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020